Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-92.2013.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001305-92.2013.8.14.0100

APELANTE: RAIMUNDO DO SOCORRO DE AMORIM DANTAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Nulidades. Inexistência. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aurora do Pará à pena de 21 anos de reclusão em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o uso de algemas durante a sessão de julgamento por videoconferência configura nulidade absoluta; (ii) saber se a oitiva de testemunha não arrolada pelas partes, mas ouvida como testemunha do juízo em plenário, viola o contraditório e a ampla defesa; (iii) saber se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada ou se incorreu em bis in idem ao considerar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. O uso de algemas fora do plenário do júri, durante deslocamento do réu custodiado por videoconferência, observou protocolos de segurança e não implicou exposição indevida ao Conselho de Sentença. Inexistência de prejuízo efetivo.

4. A oitiva de testemunha do juízo está autorizada pelo art. 209 do CPP, desde que justificada e com possibilidade de contraditório, o que foi respeitado no caso concreto.

5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea quanto à culpabilidade (premeditação e frieza), às circunstâncias (horário, local ermo, brutalidade da execução) e às consequências do crime (vítima jovem, com filhos menores). Observância ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presença de algemas em réu custodiado, durante sessão de julgamento por videoconferência, não configura nulidade se não houver exposição direta e deliberada ao Conselho de Sentença nem prejuízo comprovado. 2. É legítima a oitiva, como testemunha do juízo, de pessoa não previamente arrolada pelas partes, desde que devidamente justificada e com respeito ao contraditório. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando embasada em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, IV; CPP, art. 209.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAIMUNDO DO SOCORRO DE AMORIM DANTAS em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou à pena total
de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narra a Peça Informativa, referente ao Inquérito Policial anexo, que serve de base a esta Exordial Acusatória, que a policia civil recebeu a informação de que no dia 25 de setembro de 2013, por volta das 03h 00, o acusado, na qualidade de ex-companheiro da vítima e inconformado com a separação, sem dar qualquer chance de defesa à vitima e de inopino, desferiu diversos golpes com uma arma branca, tipo faca, ceifando a vida da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico acostado aos autos.

As testemunhas ouvidas no bojo do IPL informam que o acusado sempre teve uma personalidade agressiva e que a vítima temia por sua vida. Após assassinar cruel e friamente a vítima, o acusado se evadiu do distrito da culpa.

O laudo de exame cadavérico informa que a vítima faleceu em decorrência de Anemia Aguda por hemorragia interna devido ferida pérfuro incisa em vísceras torácicas (pulmão esquerdo e coração) e abdominal (intestino grosso). O Laudo demonstra as inúmeras perfurações que a vítima sofreu em decorrência das facadas desferidas pelo acusado. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta, em
sede preliminar
, a existência de
nulidade absoluta do julgamento
, em razão de:
(i)

ter permanecido algemado na presença dos jurados no momento da formação do Conselho de Sentença
, o que violaria a Súmula Vinculante nº 11/STF, gerando prejulgamento pela aparência de periculosidade;
(ii) a oitiva, como testemunha do juízo, de pessoa não arrolada pelas partes
e, ainda assim, ouvida durante a sessão de julgamento, o que, segundo a recorrente, configuraria
“prova surpresa”
e cerceamento de defesa.

No
mérito
, postula a
revisão da dosimetria da pena
, sob o argumento de que os vetores negativamente valorados representariam
bis in idem
, pleiteando a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade por Uso de Algemas Perante os Jurados

A defesa do apelante sustenta, em
sede preliminar
, a existência de
nulidade absoluta do julgamento
, em razão de
ter permanecido algemado na presença dos jurados no momento da formação do Conselho de Sentença
, o que violaria a Súmula Vinculante nº 11/STF, gerando prejulgamento pela aparência de periculosidade.

Não lhe assiste razão.

Da leitura da ata de julgamento em ID 28650031 - Pág. 17, vê-se que o juiz destaca que
“durante o sorteio dos jurados constatou-se o réu permaneceu algemado, algema esta que foi retirada na presença dos jurados, conforme gravado na mídia de audiência.”

No caso concreto, o réu não se encontrava fisicamente no plenário do júri, mas sim participou da sessão por videoconferência, diretamente da Casa de Prisão Provisória de Rio Verde/GO, local onde se encontrava custodiado. A realização da sessão de julgamento na modalidade virtual decorreu de decisão judicial fundamentada, que privilegiou o melhor interesse do próprio acusado, em razão de seus vínculos familiares e sociais com o Estado de Goiás.

Do exame dos autos, verifica-se que o uso de algemas não se deu no curso da sessão plenária nem em presença direta dos jurados, mas sim de forma breve e pontual, nas dependências do estabelecimento prisional, durante o deslocamento do custodiado para a sala de videoconferência – ato este realizado em estrita observância aos protocolos internos de segurança do sistema penitenciário local.

Trata-se, portanto, de procedimento padronizado, necessário à manutenção da ordem e da segurança tanto dos servidores como dos demais internos, não se configurando qualquer irregularidade ou exposição indevida do réu.

Importa ressaltar que, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, em se tratando de réu preso e participando da sessão diretamente de unidade carcerária, a sua condição de custodiado era, por si só, notória e inevitável, não se podendo presumir qualquer prejuízo ao direito de defesa pela simples percepção visual da situação prisional do apelante, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que indique que os jurados foram influenciados pela breve utilização de algemas fora do plenário do júri.

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, não há falar em nulidade do julgamento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. COMPARECIMENTO COM UNIFORME DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 478, I, DO CPC. ROL TAXATIVO. NULIDADES. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, "o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020)" (AgRg no REsp n. 1.894.634/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.380/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.).

2. O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que a nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição. (RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.).

3. O rol constante no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de Acórdão condenatório dos demais réus proferidos em autos desmembrados, "apenas a título de esclarecimento aos jurados sobre a razão de apenas três dos réus estarem sendo julgados naquele dia e não como qualquer forma de convencimento".

4. Ademais, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

5. No caso, a impetrante se limita a afirmar que foram violadas normas infraconstitucionais e constitucionais, não tendo indicado eventual prejuízo suportado pelo paciente em virtude das alegadas ilegalidades. Dessa forma, à míngua de indicação de prejuízo concreto às partes, não há se falar em nulidade.

6. Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, verifico que foi impetrado anteriormente perante esta Corte Superior o HC n. 800.516/SP, também em benefício do ora paciente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC n. 958.310/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Por conseguinte,
rejeito a primeira preliminar suscitada.

2. Da Oitiva de Testemunha não Arrolada pelas Partes

Ainda em
sede preliminar
, a defesa aduz a existência de
nulidade absoluta do julgamento
, em razão da
oitiva, como testemunha do juízo, de pessoa não arrolada pelas partes
e, ainda assim, ouvida durante a sessão de julgamento, o que, segundo a recorrente, configuraria
“prova surpresa”
e cerceamento de defesa.

Igualmente aqui não lhe assiste razão.

Exsurge dos autos que o RMP requereu, em plenário, a oitiva da testemunha Francisco de Oliveria Dugangas, como testemunha do juízo, diante de sua condição de vigilante da escola frequentada pela vítima e de seu conhecimento direto sobre fatos relevantes à elucidação do delito, especialmente por ter presenciado o contato entre a vítima e o réu no dia dos acontecimentos. Ressalte-se que tal informação somente chegou ao conhecimento do juízo no curso da própria sessão, o que justificou, de forma plenamente legítima, a deliberação pela inquirição da referida testemunha.

O juiz nada mais fez do que cumprir o disposto no art. 209 do CPP:

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

§ 1o Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.

Gize-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que
“não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.006.684/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Assim, na consideração de que inexistiu qualquer prejuízo à defesa, a qual poderia, inclusive, caso fosse de seu interesse, ter formulado perguntas à antedita testemunha,
rejeito a segunda preliminar suscitada.

MÉRITO

1.
Da Requerida Correção na Pena do Réu

Por fim, a defesa postula a
revisão da dosimetria da pena
, sob o argumento de que os vetores negativamente valorados representariam
bis in idem
, pleiteando a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 28650031 - Pág. 29):

“(...)
IV – DOSIMETRIA

Passo a dosar a respectiva pena, em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68, do CP.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP, verifico o elevado grau de reprovabilidade da conduta, pois o crime foi cometido durante a madrugada, em via pública (ramal do KM 05), em local e horário com nenhuma movimentação, tendo o réu agido com premeditação e frieza, demonstrando ousadia incomum para casos tais, o que justifica o aumento da pena-base pela valoração negativa da
culpabilidade
; o réu não registra antecedentes criminais; nada existe sobre a conduta social dele, tampouco elementos nos autos acerca da personalidade; os motivos são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
do crime se mostram graves, haja vista o grande número de facadas desferidas contra a vítima, a saber seis, que atingiram a região do pulmão, coração e intestino daquela (laudo no Id Num. 40013977 - Pág. 11/12), demonstrando assim brutalidade e barbárie na execução delitiva; as
consequências
também se revelam graves, pois a vítima possuía três filhos(as) menores de idade, que foram privados(as) do convívio e criação com a mãe, que lhes prestaria auxílio financeiro e emocional, situação que extrapola as consequências intrínsecas do crime de homicídio, além disso a vítima era bastante jovem, possuía apenas 23 anos (Id Num. 40013977 - Pág. 13); por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou para prática do delito.

Diante disso,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
, considerando três vetores negativos: a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Na segunda fase não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, incide a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do CP, pois o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei específica. O acusado ceifou a vida da ex-companheira, por não aceitar o fim do relacionamento, conforme relatado pelas testemunhas.

Assim, majoro a pena-base em 1/6,
fica a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva e concreta em 21 (vinte e um) anos de reclusão

Verifico que o réu se encontra preso desde 27/09/2024 (Id Num. 127968239 - Pág. 1/3), fazendo hoje 180 dias de custódia cautelar, situação que não interferirá no regime inicial de cumprimento de pena.

Em observância a regra contida no art.
33, § 2º, "a" do Código Penal
, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
REGIME FECHADO
. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, as circunstâncias e as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativa plausível para todas elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade do réu,
a premeditação do crime, a frieza e a ousadia incomum demonstradas na execução, em contexto que indica domínio completo da situação e ausência de qualquer impulso emocional abrupto, torna lícita a análise negativa de tal vetor.

Em relação às
circunstâncias do delito
, tenho que foram corretamente consideradas negativas, eis que o crime foi cometido no meio da madrugada, num local ermo, e mediante a aplicação de seis golpes de faca, atingindo órgãos vitais, tais como pulmão, coração e intestino.

Relativamente às
consequências do crime,
é
idônea
a justificativa usada pelo juiz, no sentido de que a vítima era pessoa jovem deveras jovem (23 anos), além de possuir três filhos menores de idade, que foram privados não apenas do convívio afetivo com a mãe, mas também de sustento emocional e material,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial de Antônio Vagner Silva Costa, o qual buscava a redução da pena-base fixada pela prática de homicídio qualificado, pleiteando a superação da Súmula 231/STJ e a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação de atenuantes; (ii) verificar se o acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 de repercussão geral). 4.
O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos. 5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, só é permitida em hipóteses de flagrante ilegalidade, ausente no caso
. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, em sua 5ª Turma, mantém o entendimento de que não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, reafirmando a validade da Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 a 30 anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025